Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-07.2020.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800043-07.2020.8.14.0140

APELANTE: ELKIS NERES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800043-07.2020.8.14.0140

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ-PA

APELANTE: ELKIS NERES DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIASNMESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE, SEGUNDA E TERCEIRA FASES. MANUTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Apelação defensiva contra sentença que condenou Elkis Neres dos Reis pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), objetivando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante do motivo fútil e a aplicação da fração máxima na redução pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Analisar se: i) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP); ii) a compensação parcial entre atenuante da confissão qualificada (Súmula 545/STJ) e agravante do motivo fútil foi adequada; e iii) a fração de 1/2 para redução da pena pela tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime (local ermo, escuro e vítima alcoolizada, reduzindo sua defesa) e as consequências (sequelas permanentes na vítima, extrapolando o resultado natural da tentativa), com fundamentação idônea e concreta, afastando a pena mínima nos termos da Súmula nº 23 do TJPA, sem bis in idem ou ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Na segunda fase, a confissão qualificada (parcial, com alegação de legítima defesa) foi aplicada conforme Súmula 545/STJ, mas compensada parcialmente com a agravante do motivo fútil (retaliação desproporcional por desentendimento, com golpes em regiões vitais), prevalecendo esta pela gravidade concreta.

Na terceira fase, a fração de 1/2 na tentativa é adequada, pois o agente avançou significativamente no iter criminis (golpes de arma branca nas costas e braço, gerando risco de morte e sequelas), não se justificando o máximo redutor reservado a execuções incipientes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

Tese: A dosimetria penal é juízo de discricionariedade regrada (art. 59 e 68 do CP), motivado e proporcional ao caso concreto, passível de reforma apenas por inobservância legal ou desproporcionalidade manifesta, o que não ocorre quando fundamentada em vetores negativos idôneos, mesmo uma só (Súmula 23/TJPA), com fração de tentativa inversamente proporcional ao iter criminis.

Dispositivos: CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 61, II, "a", 67, 68 e 14, II.

Jurisprudência: Súmula 23 e 17/TJPA; Súmula 545/STJ; STJ, AgRg no HC 843.032/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18/10/2023; STJ, jurisprudência sobre iter criminis em tentativa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800043-07.2020.8.14.0140

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ-PA

APELANTE: ELKIS NERES DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIASNMESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ELKIS NERES DOS REIS
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará-PA
que condenou o réu a pena de
4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
pelo crime tipificado no

artigo 121,” caput”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia

(id.12332025) que

no dia 09/08/2020, por volta de 0h30min, na Rua Central, Bairro Vitória, em frente à sede do Carlinhos, nesta cidade, o denunciado ELKIS NERES DOS REIS tentou matar a vítima Antônio Batista Martins com golpes de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia
em
17/11/2020
. (id.12332028)

Citação do réu. (id.12332031)

Resposta à acusação. (id.12332049)

Termo de Audiência. (id.12332116; 12332082)

Alvará de Soltura. (id.12332099)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 123632145)

Alegações finais da Defesa. (id.123632148)

Certidão de Antecedentes criminais. (id.12332152)

Na
Sentença de Pronúncia (id.12332156),
o juízo pronunciou o réu
ELKIS NERES DOS REIS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Sentença proferida (id.22196222) amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri no qual condenou o réu
ELKIS NERES DOS REIS,
as penas de
4 (quatro) anos de reclusão,
pelo crime tipificado no
art.121, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Mídias de audiência. (ids.22196223-22196229; 22196231-22196237)

Em suas
razões recursais
(id.29558764), a Defesa suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal e aplicação do regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(id.30561668), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(
id.33057954
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ELKIS NERES DOS REIS
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará-PA
que condenou o réu a pena de
4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
pelo crime tipificado no

artigo 121,” caput”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O presente feito tem como tese da defesa contra a dosimetria da pena-base aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal, devendo esta ser redimensionada para seu mínimo.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
Ao pronunciado, ao cometer o crime, agiu sem CULPABILIDADE que exceda à contida no tipo penal. Constato que o réu não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS. A CONDUTA SOCIAL restou positiva, não sendo apurado qualquer conduta que desabone o comportamento do réu no seu meio social e profissional. Quanto à PERSONALIDADE, tampouco restou demonstrados fatos que indicam insensibilidade ético-social que merecem reprovação. OS MOTIVOS do crime seria o desentendimento por retaliação, uma vez que o réu teria “mexido” com a então companheira do ofendido e este o empurrara, conforme mencionado pelas testemunhas, denotando futilidade; todavia, será valorada na fase apropriada.
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desproporcionais ao delito, uma vez que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica e o local era escuro, o que reduz a capacidade de vigilância e dificulta a própria autodefesa. As CONSEQUÊNCIAS são ruins, uma vez que a vítima alegou ter sofrido diversas sequelas, causando-lhe fortes dores para atividades cotidianas e laborais.
Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, fixo a pena-base 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de
homicídio
, por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias negativas (
circunstâncias e consequências do crime
).

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo a quo se lastreou em elementos concretos extraídos da prova judicializada, destacando, quanto às circunstâncias do crime, que a agressão ocorreu em local ermo e escuro, quando a vítima encontrava-se sob influência de bebida alcoólica, reduzindo sua capacidade de vigilância e reação. Tais fundamentos extrapolam o tipo penal e revelam maior reprovabilidade do modus operandi, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Do mesmo modo, a valoração negativa das
consequências do crime
está devidamente justificada, pois as lesões acarretaram
sequelas duradouras
que repercutem negativamente nas atividades cotidianas e laborais da vítima, situação que não se mostra inerente à tentativa de homicídio.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de apenas um vetor negativo devidamente fundamentado afasta a pena mínima, como assentado inclusive pelas Súmulas 23 e 17 do TJPA. Além disso, a fração utilizada pelo magistrado encontra amparo em precedentes do STJ que reconhecem margem de discricionariedade ao julgador, exigindo-se apenas fundamentação idônea, o que aqui se observa.

Persistindo duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tais fatores autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante disso, mantenho a pena-base tal como fixada, por atender aos critérios da proporcionalidade e individualização da pena.

DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

Na segunda fase, a defesa sustenta que a sentença deixou de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil

Em primeiro lugar, o próprio magistrado reconheceu a confissão qualificada, ainda que parcial, aplicando-a conforme o enunciado da
Súmula 545 do STJ
, razão pela qual não há falar em ausência de consideração da atenuante.

De outro lado, a circunstância agravante do motivo fútil foi corretamente valorada, não por mero ciúme em abstrato, mas porque a prova dos autos demonstrou que o réu agiu em retaliação à vítima, após desentendimento motivado pela intervenção desta para proteger terceiro.
O conjunto probatório revela agressão desproporcional, mediante golpe de arma branca em regiões vitais, o que demonstra futilidade concreta e elevada reprovação da conduta.

Assim, embora seja possível a compensação em casos de equivalência, no caso concreto as circunstâncias apresentam gravidade distinta, sobretudo porque a confissão foi qualificada, limitando-se a admitir os fatos sob a alegação de legítima defesa, enquanto a agravante decorre de fundamento objetivo robustecido pelas provas.

Portanto, a compensação parcial, com preponderância da agravante, mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência recente, devendo ser mantida.

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Por fim, a defesa se insurge em relação ao quantum aplicado de redução (tentativa), sob a alegação que a natureza das lesões não chegou a extrapolar

o ordinário, já punido na espécie, razão pela qual deve ser aplicado o patamar máximo
.

A pretensão não merece acolhimento.

A fixação da fração de diminuição na tentativa depende do
iter criminis
percorrido, devendo-se aferir quão próxima esteve a conduta da consumação. Conforme a instrução processual, o apelante desferiu golpes de arma branca que atingiram a vítima nas costas e no braço, causando sequelas permanentes e colocando-a em risco concreto de morte.

Tais elementos demonstram que o agente se aproximou significativamente da consumação, justificando a redução em metade (1/2), como aplicado na sentença.

A redução máxima é reservada a hipóteses de baixa execução, em que o agente é interrompido nos estágios iniciais da ação, o que não corresponde ao presente caso.

Portanto, mantenho a fração de 1/2 estabelecida pelo Juízo de origem
.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/03/2026